Tribunal: TJPA
Processo: 0002064-61.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002064-61.2019.8.14.0095

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS LEAL FILHO

APELADO: ESTEVAM ROBERTO DE MELO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSPEÇÃO JUDICIAL INDEFERIDA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Domingos dos Santos Leal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que julgou procedente a ação possessória movida por Estevam Roberto de Melo Barbosa, mantendo a posse do autor sobre área de 60 metros de frente por 120 metros de fundo à margem esquerda do Igarapé Itapepoca. A sentença também condenou o réu ao pagamento das custas e honorários, com concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inspeção judicial requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em erro ao manter a posse ao apelado, mesmo diante da apresentação de título de propriedade pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação possessória visa à proteção da posse independentemente da propriedade, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC. Para a manutenção da posse, basta comprovar a posse atual e a turbação.

4.

O apelado demonstrou posse mansa, pacífica e contínua do imóvel há mais de 20 anos, com início na posse de seu pai, comprovada por meio de depoimentos testemunhais e documentos de consumo em nome do genitor desde 2007, e posteriormente em seu próprio nome desde 2011.

5.

O apelante apresentou apenas título de propriedade, sem demonstrar posse efetiva nem impugnar adequadamente as provas do recorrido no momento oportuno, limitando-se a alegar que os comprovantes se refeririam a outro imóvel (igreja), sem comprovação.

6.

O indeferimento da inspeção judicial não configurou cerceamento de defesa, pois o apelante foi intimado para especificar provas e não justificou sua pertinência, conforme exige o art. 370, §1º do CPC.

7.

A apresentação de novos documentos e argumentos apenas na fase recursal configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

8.

A sentença foi fundamentada em prova robusta e coerente, inclusive com testemunhos favoráveis ao autor, inclusive o informante arrolado pelo próprio requerido.

9.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que a posse legítima, ainda que sem título de propriedade, deve ser protegida quando comprovada nos termos do art. 561 do CPC, sob pena de incentivo à consolidação do esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A proteção possessória independe de título de propriedade, exigindo-se apenas a comprovação da posse mansa, pacífica e contínua e da turbação. 2. A ausência de impugnação específica e tempestiva à prova documental inviabiliza a desconstituição da posse reconhecida judicialmente. 3. O indeferimento da inspeção judicial não configura cerceamento de defesa quando não demonstrada sua necessidade no momento oportuno. 4. Configura inovação recursal a apresentação de documentos e argumentos novos apenas na fase recursal, sendo vedada sua consideração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, §1º; 560; 561; 1.014; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti. TJPA, Ap. Cív. nº 0001708-43.2015.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 10.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002064-61.2019.8.14.0095

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

APELANTE: DOMINGOS DOS SANTOS LEAL

APELADO: ESTEVAM ROBERTO DE MELO BARBOSA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Versam os autos de Apelação Cível interposta por
DOMINGOS DOS SANTOS LEAL,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA que - nos autos da ação (processo em epígrafe) em que litiga com
ESTEVAM ROBERTO DE MELO BARBOSA
– julgou procedente os pedidos da exordial, nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial para MANTER A POSSE DO AUTOR sobre a área de 60m de frente por 120m de fundo à margem esquerda do Igarapé Itapepoca, São Caetano de Odivelas/PA. Como consequência inafastável, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 1.000,00 (um mil reais). Todavia, concedo a justiça gratuita em favor do réu, e por ser o demandado beneficiário da gratuidade da justiça, determino a suspensão da exigibilidade do crédito até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício. Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que a parte sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, devem as referidas condenações serem extintas (art. 98, §3º do CPC)”.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, que a sentença desconsiderou documentos relevantes apresentados nos autos, especialmente o título de propriedade do imóvel; que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inspeção judicial e, que os comprovantes de residência do recorrido podem se referir a outra propriedade – supostamente uma igreja de sua titularidade.

Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com vistas a reformar a r. sentença.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que: i) a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos; ii) há prova documental e testemunhal robusta da posse mansa, pacífica e contínua; iii) o apelante incorreu em preclusão ao não justificar a pertinência da inspeção judicial no momento processual oportuno; e iv) houve inovação recursal quanto aos argumentos e documentos apresentados na apelação.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em decidir se a sentença violou o contraditório e a ampla defesa ao indeferir a inspeção judicial requerida pelo Apelante e, ainda, se houve erro na manutenção da posse ao Apelado mesmo diante da existência de título de propriedade em nome do Recorrente.

Dito de outra forma, discute-se o valor da prova da posse no contexto da ação possessória, e a admissibilidade de novas alegações e provas em sede recursal.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

O ordenamento jurídico brasileiro reconhece que a ação possessória se funda na proteção da posse, independentemente da propriedade, nos termos dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Para a manutenção da posse, exige-se apenas a demonstração da posse atual e da turbação – o que, no caso dos autos, foi satisfatoriamente comprovado pelo Autor, ora apelado.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Compulsando os autos, restou evidenciado que o Autor Estevam Roberto De Melo Barbosa (ora apelado) demonstrou exercer a posse do imóvel litigioso há mais de 20 anos, conforme depoimentos testemunhais uníssonos e documentação (comprovantes de consumo em nome de seu pai desde 2007 e, posteriormente, em seu próprio nome desde 2011).

Por sua vez, o apelante Domingos dos Santos Leal Filho limitou-se a apresentar título de propriedade e alegar que os comprovantes de energia poderiam se referir a uma igreja, sem, contudo, impugnar efetivamente as provas do recorrido na fase oportuna.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que não houve cerceamento de defesa. A inspeção judicial foi corretamente indeferida na sentença por ausência de fundamentação específica e por já haver prova suficiente nos autos. Destaco, ainda, no particular, que o Apelante teve oportunidade para justificar a necessidade da prova, mas não o fez quando intimado a especificar os meios de prova que pretendia produzir.

Ademais, a apresentação de novos argumentos e documentos em sede recursal configura evidente inovação recursal, o que é vedado pelo artigo 1.014 do CPC.

Salutar transcrever o seguinte excerto da r. sentença
,
na fração de interesse, a qual evitando desnecessária tautologia, também adoto como razão de decidir:

“A documentação juntada aos autos e dos depoimentos colhidos em Juízo demonstram que o autor é o possuidor de fato do terreno. As provas testemunhas são uníssonas ao afirmar que o pai do autor, sr. Manoel Bandeira Barbosa, adquiriu a terra através de compra do irmão do requerido, sr. Manoel Leal; que o autor mora há mais de 20 anos na área; que a terra do autor é produtiva. Tais alegações foram prestadas tanto pelas testemunhas compromissadas, quanto pelo próprio informante arrolado pelo requerido, de modo que não há razão para considerá-las como inverdades. Além disso, o autor juntou comprovantes de energia (id 45322556 – p. 19 e ss) em nome de seu pai desde o ano de 2007, vindo a passar para seu nome em 2011. Vale dizer, ao contrário do que alega o requerido em sua contestação, o autor e seu genitor já tinham a posse da área, pelo menos, desde 2007. Devo salientar que o requerido em momento algum impugnou a referida documentação, razão pela qual a considero como prova idônea. O requerido, por sua vez, juntou títulos de terra, porém, não se desincumbiu de comprovar sua posse, sendo este o cerne do processo”.

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono o seguinte julgado desta e. Corte:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. POSSE LEGÍTIMA COMPROVADA. TURBAÇÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por treze réus contra sentença proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por Edson Luiz Pinto da Silva e Luzia Raimunda Pinto da Silva, julgada procedente para reconhecer a turbação da posse e manter os autores na posse do imóvel urbano situado em Novo Progresso/PA, condenando os réus à abstenção de novos atos possessórios, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores/apelados detinham posse legítima sobre o imóvel no momento do conflito; (ii) estabelecer se os réus/apelantes praticaram atos configuradores de turbação de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 561 do CPC exige, para a manutenção da posse, a demonstração da posse pelo autor, a turbação pelo réu e a data da turbação. Os apelados comprovaram posse mansa e pacífica do imóvel desde 2013, por meio de contrato de cessão de direitos possessórios, fotografias e boletim de ocorrência que noticiou a turbação em junho de 2015.

2.

A prova apresentada pelos apelantes é posterior ao início da posse dos autores e não possui força suficiente para infirmar os elementos probatórios constantes nos autos, não sendo demonstrada posse anterior ou simultânea legítima por parte dos réus.

3.

A jurisprudência do STJ reconhece o direito à proteção possessória do possuidor direto mesmo sem título dominial, desde que comprovada a anterioridade e legitimidade da posse (REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti).

4.

A inversão da ordem possessória pleiteada pelos réus representaria afronta à função social da posse e incentivo à consolidação de esbulho pela morosidade judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

5.

Não se verifica nulidade na sentença, que está devidamente fundamentada e baseada em provas documentais robustas.

6.

Os pedidos contrapostos dos apelados foram corretamente rejeitados, não sendo cabível a majoração de honorários nem a condenação por litigância de má-fé, por ausência de elementos caracterizadores de abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A posse legítima exercida por meio de contrato de cessão de direitos e corroborada por provas materiais assegura ao possuidor direto o direito à proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

A prática de turbação contra posse anterior e pacífica configura violação possessória, sendo cabível a manutenção da posse em favor do possuidor legítimo.

3.

A lentidão da resposta jurisdicional não pode ser utilizada para consolidar posse indevida nem para subverter a ordem possessória estabelecida com respaldo legal e probatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII, e 170, III; CPC/2015, arts. 561 e 178.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.299.300/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti. TJSP, Apelação Cível 1075499-66.2020.8.26.0100, Rel. Des. Castro Figliolia, j. 04.04.2024. TJMG, Apelação Cível 00370876920128130474, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 24.09.2024. TJES, Apelação Cível 01209831320118080012, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001708-43.2015.8.14.0051 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025).

Assim, entendo inexistir razões capazes de ensejar a reforma da sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, uma vez que dos argumentos lançados em sede de recurso de apelação não se pode perquirir acerca da veracidade das alegações da apelante.

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a r. sentença guerreada
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/09/2025